Tribunal: TJDFT
Processo: 0744313-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744313-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do requerimento de ID. 49034015, defiro a retirada do processo da pauta da 6a sessão para inclusão na pauta presencial da 7a sessão. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital